Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. NOVA CONSULTA.

I – A reiteração da pesquisa de veículos pelo sistema Renajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a referida pesquisa.

II – Agravo de instrumento provido.